Tribunal: TJES
Processo: 0004369-80.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004369-80.2015.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.
APELADO: EMERSOM DIAS DE CARVALHO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo

BANCO
ITAÚ
S/A

em face da r. sentença de fls. 143/145, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Cariacica – Comarca da Capital, nos autos da ação indenizatória movida em seu desfavor por
EMERSON DIAS CARVALHO
, que julgou procedente o pedido inicial para condenar a instituição bancária ao pagamento de danos morais arbitrados em R$15.000,00 (quinze mil reais).

O

BANCO
ITAÚ
S/A
ofereceu razões às fls. 147/151, sustentando, em suma, que (i) “não foi identificada nenhuma falha por parte do apelante, visto que a instituição financeira não tem autonomia para realizar o cancelamento de multas”; e, subsidiariamente, que (ii) o montante fixado a título de condenação por danos morais deve ser reduzido, pois desproporcional ao caso concreto.

Na instância originária,
EMERSON DIAS CARVALHO
ajuizou ação indenizatória em face do banco apelante, argumentando que seus documentos pessoais foram extraviados em 11/10/2003, o que foi devidamente registrado por meio de Boletim de Ocorrência em 13/10/2003.

Sustenta que ao tentar comprar um eletrodoméstico no ano de 2005, foi informado que seu nome constava em serviço de restrição ao crédito por falta de pagamento de um empréstimo bancário adquirido junto ao
BANCO
ITAÚ
S/A
.

Aduz que ao buscar informações junto à instituição bancária, foi informado sobre a existência de um financiamento de veículo realizado em seu nome, com parcelas em atraso.

Afirma que ao apresentar cópia do Boletim de Ocorrência lavrado diante do extravio de seus documentos pessoais, o banco requerido lhe garantiu que o contrato seria cancelado.

Alega, todavia, que em 31/10/2013, o DETRAN/ES emitiu uma notificação de aplicação de penalidade de suspensão do direito de dirigir em seu desfavor considerando 5 (cinco) autuações efetivadas em seu desfavor, das quais, 4 (quatro), que somam o total de 26 (vinte e seis) pontos, foram provenientes do veículo financiado de forma fraudulenta em seu nome.

Argumenta que a conduta do banco demandado de conceder o financiamento mediante fraude, assim como de não providenciar o cancelamento do contrato quando informado da situação, trouxe-lhe grandes transtornos, já que é motorista profissional.

Sobre os fatos, observa-se que o autor da ação comprova que o contrato de financiamento de fls. 17/18) foi firmado junto ao
BANCO ITAÚ S/A
mediante documento falso (fl. 22).

Resta evidenciado, também, que a notificação de aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir teve como base 5 (cinco) autuações, das quais, 4 (quatro) foram por infrações cometidas na condução do veículo Ford/Fiesta 1.0, ano de fabricação 1997, de placas MPO 1084, objeto do contrato de financiamento celebrado mediante fraude (fl. 31).

Desse modo, conquanto a instituição bancária sustenta a ausência de ilícito, observa-se que sua falta de cautela na concessão do financiamento mediante apresentação de documentação falsa é que desencadeou a aplicação de multas por infração de trânsito que não foram praticadas pelo autor, o que resultou, inclusive, na suspensão de seu direito de dirigir.

O ocorrido ultrapassa o conceito de mero aborrecimento, principalmente diante da necessidade do ajuizamento de ação judicial perante o juízo fazendário para a exclusão da penalidade administrativa, julgada procedente (fls. 120/122).

No entanto, sobre o
quantum
indenizatório, observando os parâmetros jurisprudenciais para a fixação de compensação por danos morais que envolvem prejuízos decorrentes de relações jurídicas inexistentes, nota-se uma média mais baixa de condenação,
in verbis:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Inconformismo. Contrato de empréstimo consignado celebrado por dispositivo móvel. Divergência de informações registradas pela instituição financeira entre o celular da mutuária e o celular cadastrado pela autora, bem como pela geolocalização da formalização do contrato, o que corrobora a ocorrência de fraude. Nulidade dos contratos. Banco réu que não demonstrou a contento a validade da manifestação de vontade do requerente, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, CPC c/c art. 6º, VIII, CDC). Dano moral. Fraude na celebração do contrato de empréstimo consignado que, em si, caracteriza falha na prestação do serviço bancário. Desgastes sofridos pela autora com reiterados descontos indevidos em benefício previdenciário. Atuação de estelionatário que configura fortuito interno. Inteligência da Súmula nº 479, do c. STJ. Condenação por dano moral mantida em R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia esta que se afigura razoável e proporcional, levando-se em consideração os seus efeitos compensatório e pedagógico. Recurso desprovido. (TJSP; AC 1004673-02.2022.8.26.0405; Ac. 16354498; Osasco; Vigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Alberto Gosson; Julg. 19/12/2022; DJESP 24/01/2023; Pág. 5852)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MÉRITO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONTRATAÇÃO DE CREDIÁRIO. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. INSCRIÇÃO INDEVIDA DA CONSUMIDORA EM CADASTRO DE INADIMPLÊNCIA. DANO MORAL IN RE IPSA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE COBRANÇA. QUANTUM DEVIDO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Figurando a autora/apelante como vítima do evento por ter seus dados fraudulosamente utilizados por terceiros para a realização de compras junto à ré/apelada, deve ser enquadrada no conceito ampliado de consumidora por equiparação (bystander) nos termos do art. 2º c/c art. 17 da Lei nº 8.078/1990. 2. Conforme previsto nos artigos 12 e 14 do CDC, via de regra, a responsabilidade do fornecedor pelo fato ou pelo vício de produtos e serviços deve ser analisada sob o enfoque objetivo, independentemente de qualquer aferição de culpa, pressupondo apenas a comprovação da conduta, do resultado lesivo e do nexo causal entre uma e o outro. 3. A realização de negócio jurídico de forma desidiosa pela fornecedora, sem atender os critérios de seguranças necessários para averiguação das informações constantes no contrato firmado fraudulosamente em nome do consumidor, configura hipótese de caso fortuito interno e não de culpa exclusiva de terceiro. 4. A utilização fraudulenta dos dados da consumidora para abertura de crediário, aliada ao ajuizamento de ação de cobrança contra si pela referida dívida e à indevida inscrição de seu nome em cadastro de inadimplência caracterizariam ato ilícito indenizável por ofensa aos direitos da personalidade. Precedentes do TJDFT. 5. Para a fixação do quantum devido a título de dano moral, mister a consideração das circunstâncias do fato, do dano e sua extensão, da condição econômica das partes, e da vedação do enriquecimento sem causa, observando-se, ainda, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Em se cuidando de dano moral decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplência, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequada, módica e traduz o conceito de justa reparação. Precedentes do TJDFT. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada. (TJDF; APC 07042.48-28.2021.8.07.0012; Ac. 165.2107; Quarta Turma Cível; Relª Desª Lucimeire Maria da Silva; Julg. 09/12/2022; Publ. PJe 11/01/2023)

De tal sorte, tenho que o apelo merece provimento, uma vez que o montante indenizatório estabelecido em R$15.000,00 (quinze mil reais) mostra-se excessivo, ao passo que considero que o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) está em conformidade com as circunstâncias específicas do evento, principalmente considerando que autor é motorista profissional (fl. 15), dependente, portanto, da regularidade de sua carteira nacional de habilitação para auferir seus vencimentos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença guerreada única e exclusivamente para reduzir o valor da condenação em danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais), mantendo incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – FINANCIAMENTO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE – DOCUMENTO FALSO – INFRAÇÕES DE TRÂNSITO INDEVIDAMENTE IMPUTADAS AO AUTOR – DANO MORAL CONFIGURADO – PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA – ACOLHIMENTO – FIXAÇÃO EXACERBADA – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O autor da ação comprova que o contrato de financiamento de fls. 17/18) foi firmado junto ao
BANCO ITAÚ S/A
mediante documento falso. Resta evidenciado, também, que a notificação de aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir teve como base 5 (cinco) autuações, das quais, 4 (quatro) foram por infrações cometidas na condução do veículo Ford/Fiesta 1.0, ano de fabricação 1997, de placas MPO 1084, objeto do contrato de financiamento celebrado mediante fraude.

2.
Conquanto a instituição bancária sustente a ausência de ilícito, observa-se que sua falta de cautela na concessão do financiamento mediante apresentação de documentação falsa é que desencadeou a aplicação de multas por infração de trânsito que não foram praticadas pelo autor, o que resultou, inclusive, na suspensão de seu direito de dirigir.

3
.
À luz das peculiaridades do caso concreto, e em observância à proporcionalidade, impõe-se a redução da cifra indenizatória atinente aos danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais), valor esse que encontra respaldo na jurisprudência pátria.

4
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação interposto para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente relator.